Tribunal: TJDFT
Processo: 0716383-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716383-02.2021.8.07.0003 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO ALENCAR RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PARTO NÃO EMERGENCIAL. ADITAMENTO CONTRATUAL ENTRE OPERADORA E EMPREGADOR PARA EXCLUSÃO DA COBERTURA OBSTETRÍCIA. NEGATIVA DE CUSTEIO. ILICITUDE. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 16 da Lei n. 9.656/98, os contratos de assistência à saúde devem indicar, com clareza, dentre outras disposições, as condições de contratação, o início da vigência do negócio jurídico, bem como os períodos de carência para consultas, internações, procedimento e exames. Sob a ótica da relação havida entre operadora de plano de saúde, empregador estipulante e empregado-beneficiário, formada a partir da celebração do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, ressalvados os de autogestão, infere-se que, perante o empregado/beneficiário, a operadora assume a posição de fornecedor, caracterizando-se relação de consumo, consoante dispõe o Verbete Sumular n. 608 do STJ. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, é direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. 2. O contrato de assistência à saúde coletivo empresarial na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia firmado, em 26/2/2015, entre a Notre Dame Intermédica O contrato de assistência à saúde coletivo empresarial na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia foi firmado, em 26/2/2015, com o plano de saúde réu e o empregador da apelante. Foram realizados quatro aditamentos ao Contrato de Assistência à Saúde Coletivo Empresarial na Segmentação Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia (IDs 34507156, 34507157, 34507158 e 34507159). No 3o Aditamento ao Contrato, datado de 26 de fevereiro de 2015, ficou estabelecido que aos beneficiários inscritos nos planos AGR MAX I 250; AGR MAX I 300; AGR MAX I 300 PLUS seriam garantidas as Coberturas contratuais previstas na Cláusula 6 – DAS COBERTURAS, do Contrato principal, à exceção daquelas relativas à Segmentação Obstétrica (ID 34507158). Frise-se que o contrato e os aditamentos foram celebrados entre a operadora de assistência à saúde e o órgão empregador da beneficiária e possuem a mesma data de assinatura (26/2/2015). 3. A autora aderiu ao plano coletivo empresarial em 17/3/2020, na modalidade AGR MAX I 300, mas não consta o referido termo de adesão ou instrumento equivalente nos autos para verificação dos termos efetivamente pactuados. Há a carteirinha do plano, em que consta, contraditoriamente, assistência hospitalar e obstetrícia (ID 34506258, p. 1). Segundo o áudio colacionado aos autos, a autora, então gestante, ligou, no dia 4/2/2022, para a operadora do plano de saúde que informou a cobertura obstetrícia e indicou o hospital requerido para realizar o parto. O parto ocorreu no dia 5/2/2021, no hospital requerido, tendo a autora permanecido três dias internada. 4. A operadora defende que o 3o aditamento excluiu a cobertura de obstetrícia, que somente foi reincluída em 11/2/2021 (ID 34507109), em novo aditamento. 5. Da análise do contexto probatório dos autos, verifica-se que, em e-mail (ID 34507170, p. 7) encaminhado pela atendente do hospital, a operadora do plano de saúde havia informado a cobertura do parto. Além disso, em um dos contatos telefônicos, o plano de saúde não soube informar a cobertura contratual. Em outras ligações, os atendentes deram informações divergentes, ora afirmando a cobertura do parto sem carências, ora afirmando a exclusão da cobertura de parto ou no hospital requerido. 6. Não basta a informação de que o contrato foi aditado para excluir a segmentação obstetrícia, ou seja, a prestadora de serviços não pode imputar ao consumidor o ônus de ter que se socorrer a toda complexa legislação e normativos aplicáveis aos planos de saúde para entender, minimamente, o que foi aditado de fato. 7. Assim, se a exclusão de cobertura de parto no aditamento ao contrato de plano de saúde não foi prevista ou informada de forma clara, conforme o art. 16, II, da Lei n. 9.656/98, é devido o seu custeio pela operadora de saúde. 8. Apesar da negativa de cobertura e da cobrança posterior do procedimento, o parto foi realizado imediatamente pelo hospital, de modo que a situação afetou exclusivo interesse patrimonial. Com efeito, não se vislumbra, no caso, violação a direito da personalidade com habilidade de configurar o dano moral. 9. Diante de tal quadro, se inexistiu ato ilícito praticado pelo hospital, não há que se falar em indenização por dano material ou moral. Merece reforma a r. sentença apenas contra o plano de saúde, no que tange à cobertura do procedimento. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a exclusão da assistência ao parto, debatida na demanda, foi expressamente prevista em cláusula contratual para a modalidade do plano de saúde a que aderiu a ora recorrida. Defende, portanto, que não pode ser compelida a custear procedimento “excluído da previsão contratual e para o qual não conta com o respectivo custeio na formação do preço final da parcela adimplida pelo conveniado”. Colaciona julgado do TJSP com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no que tange ao suposto malferimento aos artigos 420 e 421, ambos do CCB, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o entendimento da Corte Superior: “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.037.255/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Ademais, também não mereceria seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, pois “Não se conhece do recurso especial interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional quando a análise da questão controvertida é inviabilizada pela incidência de óbices ao conhecimento do apelo, tais como a ausência de prequestionamento aplicada à hipótese dos autos”. (AgRg no AREsp n. 2.108.081/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). Descaberia, também, transitar o recurso especial, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “se a exclusão de cobertura de parto no aditamento ao contrato de plano de saúde não foi prevista de forma clara, tampouco foi informada adequadamente, conforme o art. 16, II, da Lei n. 9.656/98, é devido o seu custeio pela operadora de saúde” (ID Num. 37825856 - Pág. 11). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.972.647/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029